Tribunal: TJMT
Processo: 1035747-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035747-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (EMBARGANTE), FREDERICO MARCIO DE AREA LEAO MONTEIRO - CPF: 061.697.591-00 (EMBARGANTE), LEONARDO NASSIF ARRUDA - CPF: 754.754.997-72 (EMBARGADO), INES MARIA DE ARRUDA - CPF: 427.990.741-20 (EMBARGADO), FERNANDO SAUER - CPF: 619.615.740-04 (EMBARGADO), LUDMILLA MONTES CLAROS SILVA SAUER - CPF: 873.819.401-59 (EMBARGADO), CLAUDIA DA SILVA CRUZ - CPF: 171.634.201-53 (EMBARGADO), MARIA CATARINA DE MORAIS BARBOSA - CPF: 459.431.501-10 (EMBARGADO), EDUARDO CONTE RIGHES - CPF: 371.323.770-00 (EMBARGADO), JUAN CARLOS TEIXEIRA PHILLIPS - CPF: 141.922.047-03 (EMBARGADO), CASSANDRA CAROLLINE DE AZEVEDO SILVA - CPF: 123.676.537-04 (EMBARGADO), ANA MARIA BEZERRA - CPF: 344.628.211-49 (EMBARGADO), GUILHERME KUHN PUPULIN - CPF: 038.065.411-32 (ADVOGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Passagem Forçada – Imóvel Encravado – Falta de acesso – Rotas Alternativas Precárias –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que

determinou aos Recorrentes que se abstivessem de obstruir a passagem dos Agravados por trajeto que interliga suas propriedades, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2-
A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se há direito à passagem forçada pela propriedade dos Agravantes em razão de encravamento relativo dos imóveis dos Recorridos; e (ii) se as alternativas de acesso indicadas pelos Agravantes são suficientes ou se impõem ônus excessivo aos Agravados.

III. Razões de decidir

3-
Conforme o artigo 1.285, do Código Civil, a passagem forçada se justifica em casos de ausência de acesso adequado, ainda que exista passagem precária, insatisfatória ou onerosa, que inviabilize o uso pleno do imóvel.

4- O Auto de Constatação corrobora a inexistência de via consolidada, sendo as alternativas existentes marcadas por obstáculos naturais e necessidade de obras, o que reforça a natureza de encravamento relativo.

5- A jurisprudência reconhece o direito à passagem forçada em hipóteses de acesso perigoso, excessivamente oneroso ou impraticável, mesmo diante de rotas alternativas, que não suprem as exigências de razoabilidade, segurança e economicidade.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"O encravamento relativo, caracterizado pela inexistência de acesso consolidado, aliado à onerosidade e dificuldades técnicas das rotas alternativas, autoriza, a concessão de passagem forçada provisória, sem prejuízo da apuração, em instrução, de sua viabilidade definitiva e dos consectários legais."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, artigo 1.285.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES, AI 50055144420238080000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4a Câmara Cível, j. 14.06.2023; TJ-MG, AI 19207541520228130000, Rel. Des. Rogério Medeiros, 13a Câmara Cível, j. 02.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035747-74.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ronaldo de Castro Farias Santos
e
Frederico Marcio de Area Leão Monteiro
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, nos autos da Ação de Instituição de Passagem Forçada no 1000560-64.2023.8.11.0024, proposta por
Leonardo Nassif Arruda
e
Outros
.

o Juiz
a quo
determinou aos Agravantes que assegurem a passagem dos Agravados aos seus respectivos imóveis, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Inconformados, os Recorrentes sustentam que o Oficial de Justiça não constatou a existência de estrada efetivamente traçada pelas suas propriedades, tampouco reconheceu a imprescindibilidade de passagem pelo local, já que identificou rotas alternativas, ainda que estas demandem benfeitorias ou adaptações.

Argumentam, ademais, que o acesso atualmente não está fisicamente estabelecido, sendo impossível o cumprimento da ordem judicial sem a prévia realização de obras e intervenções.

Salientam que a abertura de eventual estrada dependerá, obrigatoriamente, da aprovação prévia dos Órgãos ambientais competentes. Ressaltam, nesse contexto, que os Agravados, de forma unilateral e sem as devidas licenças, iniciaram a abertura da estrada, o que configura possível infração ambiental.

Alegam que o cumprimento imediato da ordem judicial ensejará risco de danos ambientais irreversíveis, com prejuízos patrimoniais expressivos, além de implicar violação ao direito fundamental à propriedade.

Por essas razões, pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão agravada ou sua revogação integral, até a conclusão da perícia técnica determinada nos autos principais. Postulam, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público para apurar eventual fraude processual atribuída aos Agravados.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 259379176).

Os Agravantes opuseram Embargos de Declaração (Id. 260303658), os quais foram rejeitados (Id.

268953780).

Contraminuta no Id. 266747757.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos principais,
Leonardo Nassif Arruda e outros
ajuizaram Ação de Instituição de Passagem Forçada em desfavor de
Ronaldo de Castro Farias Santos e Márcio Leão Monteiro
.

Na petição inicial, os Agravados (Leonardo Nassif Arruda e outros) afirmaram ser proprietários de imóveis rurais contíguos, localizados no Núcleo Colonial Jamacá, em Chapada dos Guimarães-MT, cuja área total perfaz aproximadamente 25,3792 hectares, distribuída em lotes individuais de 2,15 hectares cada.

Alegaram que, inobstante a multiplicidade de glebas, há apenas um trajeto que interliga todas as propriedades à via pública, constituindo-se em único ponto de acesso viável para os imóveis que integram o conjunto dominial.

Asseveraram que, embora suas propriedades estejam próximas à via pública, as restrições ambientais impedem a abertura de outro caminho, circunstância que, segundo sustentam, reforça a alegação de encravamento.

Aduziram que a propriedade de titularidade de Ronaldo de Castro Farias Santos é a única que faz conexão imediata com a via pública
, funcionando como corredor necessário ao trânsito para as demais áreas, e que
o imóvel subsequente é ocupado pelo segundo Recorrente Frederico Márcio Leão Monteiro.

Destacaram que o trânsito pelo referido trajeto sempre ocorreu de forma pacífica e consentida pelos confrontantes, sem que jamais tenham sido interpostos óbices à passagem. Contudo, afirmaram que, recentemente, passaram a enfrentar impedimentos impostos pelos Recorrentes, os quais teriam obstruído o único acesso disponível às suas propriedades.

Esclareceram que não têm qualquer pretensão possessória ou dominial sobre os imóveis dos Recorrentes, pretendendo apenas o direito de passagem pelo caminho que utilizam de modo pacífico, servindo este exclusivamente para acesso às suas terras.

Com base nesses fundamentos, postularam, em tutela de urgência, a determinação para que os Agravantes se abstivessem de impedir a passagem.

O pedido foi acolhido pelo Juiz singular, que deferiu a medida e ordenou que os Recorrentes se abstivessem de impedir o trânsito dos Agravados pelo trajeto em questão, sob pena de aplicação de medidas coercitivas.

Diante da decisão, os Recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento n. 1017122-26.2023.8.11.0000, o qual, submetido à apreciação da Primeira Câmara, foi desprovido, por maioria, nos termos do voto da Desembargadora Relatora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Posteriormente, em audiência de conciliação realizada em 28/08/2023, a tentativa de composição amigável resultou infrutífera.

No saneamento do feito, o Juiz singular reiterou a ordem de abstenção, reforçando as consequências processuais em caso de descumprimento, inclusive com a possibilidade de ordem de arrombamento e responsabilização criminal.

Além disso, delimitou como pontos controvertidos a serem esclarecidos na instrução: (i) a existência ou não de encravamento dos imóveis dos autores em relação aos dos requeridos; e (ii) a eventual inexistência de saída para a via pública, ou, alternativamente, a demonstração de que outras rotas seriam inviáveis, excessivamente onerosas ou dificultosas.

Os Agravantes opuseram Embargos Declaração, os quais foram rejeitados, com determinação de realização de diligência
“in loco”
pelo Oficial de Justiça, incumbido de verificar e certificar: (1) se a estrada atravessa, necessariamente, a propriedade dos requeridos; (2) se trata-se do único acesso existente; e (3) se os requeridos, de fato, estariam obstando a passagem.

Cumprida a diligência, o Oficial de Justiça elaborou Auto de Constatação no Id. 160957163.

Por sua vez, o Juiz
a quo
determinou aos Agravantes que assegurem a passagem dos Agravados aos seus respectivos imóveis, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Inconformados, os Recorrentes sustentam que o Oficial de Justiça não constatou a existência de estrada efetivamente traçada pelas suas propriedades, tampouco reconheceu a imprescindibilidade de passagem pelo local, já que identificou rotas alternativas, ainda que estas demandem benfeitorias ou adaptações.

Argumentam, ademais, que o acesso atualmente não está fisicamente estabelecido, sendo impossível o cumprimento da ordem judicial sem a prévia realização de obras e intervenções.

Salientam que a abertura de eventual estrada dependerá, obrigatoriamente, da aprovação prévia dos Órgãos ambientais competentes. Ressaltam, nesse contexto, que os Agravados, de forma unilateral e sem as devidas licenças, iniciaram a abertura da estrada, o que configura possível infração ambiental.

Alegam que o cumprimento imediato da ordem judicial ensejará risco de danos ambientais irreversíveis, com prejuízos patrimoniais expressivos, além de implicar violação ao direito fundamental à propriedade.

Por essas razões, pugnam pela suspensão dos efeitos da decisão agravada ou sua revogação integral, até a conclusão da perícia técnica determinada nos autos principais. Postulam, ainda, a remessa dos autos ao Ministério Público para apurar eventual fraude processual atribuída aos Agravados.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

É sabido que a passagem forçada, afeta ao direito de vizinhança, é regulamentada pela norma do artigo 1.285 do Código Civil, nos seguintes termos:

Art. 1.285 - O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário.

§ 1o - Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem.

§ 2o - Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes perca o acesso à via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra deve tolerar a passagem.

§ 3o - Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra.

Com efeito, a passagem forçada que tem a natureza de permitir acesso à via pública do proprietário ou possuidor de terreno encravado deve ser concedida ainda que haja outro acesso, o qual, entretanto, seja perigoso ou de difícil utilização e, inclusive, impossibilite a circulação de veículos.

A propósito, Arnaldo Rizzardo, em sua obra
"Das Servidões"
, traz o conceito de um imóvel encravado, que se amolda perfeitamente ao caso concreto:

O encravamento, pois, para tipificar a espécie, não precisar ser absoluto. Não se exige que o fundo não disponha de nenhuma saída para a via pública. Se uma passagem penosa, longa, estreita, perigosa ou impraticável existir, não fica afastado o direito a outra comunicação. A finalidade da lei é tornar possível a exploração ou o conveniente uso dos prédios, de sorte que o titular do domínio com uma saída insuficiente, e que para melhorá-la ou ampliá-la se impõe um dispêndio excessivo, tem direito ao acesso, pois o prédio não deixa de ser encravado. É o ponto de vista dos tribunais: Aliás, é cediço, a ideia de encravamento é relativa. Segundo entendimento da doutrina e da jurisprudência, também se considera encravado o prédio que, embora tendo saída ou passagem, não seja ela segura, praticável ou suficiente. (RT 532/63). (Ed. Aide, 1a ed., p. 204/205)

Na linha do posicionamento jurisprudencial, o encravamento imprescindível ao deferimento da passagem forçada não precisa ser absoluto, desde que se prove que o acesso existente é precário, impedindo o trânsito de veículos e pessoas.

Da análise do conjunto probatório, em especial o Auto de Constatação lavrado pelo Oficial de Justiça (Id.

160957163), verifica-se que os imóveis pertencentes aos Agravados não dispõem, atualmente, de estrada aberta ou consolidada que lhes permita acesso direto e seguro.

Conforme atestado pelo Oficial de Justiça, as áreas permanecem em estado virgem, sem desmatamento, benfeitorias ou infraestrutura mínima que viabilize o ingresso regular aos lotes.

Ainda segundo registrado no Auto de Constatação, há, em tese, a existência de rotas alternativas de acesso às propriedades dos Recorridos, todavia, tais trajetos são de difíceis acesso e dependerá de construção de estradas e pontes.

Ademais, foi consignado pelo Oficial de Justiça que, em tempos pretéritos,
o “Senhor Luiz Henrique Salzedas, ex proprietário do imóvel que fora feito o loteamento das chácaras objeto do litigio, há mais de 30 anos, cedeu passagem por seu imóvel à pessoa de Frederico Marcio e ao Sr. Rachid, esse acesso fica nos fundos dos lotes, margeando o Córrego Capão do Boi, CONSTATEI que o acesso pelos lotes do requerido foi permitido mediante acordo de benfeitorias serem feitas e acesso foi até a propriedade do Sr. Frederico Marcio, daí não houve maios continuidade na construção da estrada”.

Diante desse contexto, considerando a situação fática delineada no auto de constatação, que evidencia a precariedade do acesso às áreas dos Agravados e a existência de eventuais rotas alternativas, que embora possíveis em tese, se apresentam dificultosas e onerosas, deve ser mantida a decisão agravada até a necessária dilação probatória imprescindível nos autos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA APRECIADA EM OUTRA DECISÃO. PASSAGEM FORÇADA. ART. 1.285 CC. PROVAS QUE APONTAM PARA A EXISTÊNCIA DE IMÓVEL ENCRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Quanto à preliminar ilegitimidade ativa ad causam arguida nas razões recursais, verifica-se que, além de não ter sido alvo da decisão recorrida, foi analisada pelo Julgador singular, em outra decisão, recentemente, não devendo o recurso ser conhecido no ponto. 2- A passagem forçada consiste em “uma restrição legal ao direito de propriedade que se destina a propiciar saída para a via pública ou para outro local dotado de serventia e pressupõe, portanto, o isolamento ou a insuficiência de acesso do imóvel que pretende o direito à passagem forçada” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento no 044199000306).
3- Na hipótese, na fase inicial de processamento da demanda originária, considerando que as provas dos autos apontam para a existência de imóvel encravado e que será objeto de dilação probatória “o atendimento de todos os requisitos do art. 1.285 do Código Civil (se a propriedade dos requerentes não possui acesso à via pública ou se pode ter acesso por outra estrada), bem como o valor da indenização a ser paga ao requerido” de rigor a manutenção do ato judicial que estabeleceu a passagem forçada na estrada de terra contida na propriedade do ora Agravante.
4- Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50055144420238080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4a Câmara Cível) (sem grifo no original

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER - PASSAGEM FORÇADA - DIREITO DE VIZINHANÇA - IMÓVEL ENCRAVADO - ESTRADA DE ACESSO NO IMÓVEL DO VIZINHO - ÚNICA PASSAGEM DE ACESSO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PREENCHIDOS - ART. 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA. - Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência poderá ser liminarmente deferida quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ." -
Se os elementos até então constantes dos autos evidenciam a presença dos requisitos legais, notadamente a existência prévia da passagem, o exercício da posse pelos antigos proprietários, o encravamento e o bloqueio da estrada, impedindo sua utilização, deve ser deferida o recurso - Negando o direito de passagem, se estaria excluindo a liberdade do agravante, bem como atacando seu direito de vizinhança e direito de ir e vir, posto ser a estrada discutida a única forma de se chegar à via pública e ao centro urbano mais próximo - Dou provimento ao recurso.
(TJ-MG - AI: 19207541520228130000, Relator.: Des.(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/06/2023, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2023) (sem grifo no original)

De outro norte, em relação ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público para eventual apuração de crime ambiental, cumpre destacar que esta não é via adequada.

Quanto às alegações relativas à suposta litigância de má-fé, constato que tal matéria não foi objeto de enfrentamento pelo Juiz singular, tampouco integrou o conteúdo da decisão recorrida. Desse modo, deixo de analisar o pedido, sob pena de supressão de instância.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025